Tribunal: STF
Processo: RHC 58242
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
REINCIDENCIA. PENA EXACERBADA PELO NOVO CRIME. TRÂNSITO EM JULGADO.
INEXISTÊNCIA DE REINCIDENCIA REFERENTE A NOVO CRIME CUJA SENTENÇA
NÃO TRANSITOU EM JULGADO, CABENDO EXTIRPAR O ACRÉSCIMO DA PENA QUE
AI TEVE CAUSA. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO, EM PARTE.